Tribunal: TJES
Processo: 5011770-93.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011770-93.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011770-93.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA

RECORRIDOS:
DEBORA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. ALEGAÇÃO DE MAU USO DO PRODUTO POR INFESTAÇÃO DE INSETOS. RECUSA DE REPARO EM GARANTIA. PROVAS QUE COMPROVAM A PRESENÇA DE INSETOS E DANOS À PLACA ELETRÔNICA. GARANTIA EXCLUÍDA POR DANO CAUSADO POR AGENTES EXTERNOS. SENTENÇA RECORRIDA QUE PRESUME O VÍCIO DE FÁBRICA. PRESUNÇÃO INFIRMADA POR PROVA TÉCNICA CLARA. LAUDO TÉCNICO E TERMO DE GARANTIA EXPRESSOS SOBRE EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. ART. 12, §3º, III, DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação decorrente vício em produto durável, na qual a autora afirma a existência de defeito de fábrica.

O cerne do recurso reside em determinar a quem cabe a responsabilidade pelo vício na lavadora de roupas adquirida pela Recorrida em 14/12/2024 , a qual apresentou problemas com pouco mais de um mês de uso.

2. O juízo de origem julgou procedente os pedidos autorais, condenando à requerida a proceder a troca do produto, bem como indenizar a requerente por danos morais.

3. A requerida interpôs o presente recurso objetivando a reforma da decisão sob o argumento de que o vício do produto se deu por fatores externos, o que exclui a responsabilidade fornecedor/fabricante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a sentença recorrida, ou reformada para considerar a excludente de responsabilidade civil suscitada pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores por vícios do produto (Art. 18). No entanto, o fornecedor não será responsabilizado quando provar, dentre outras hipóteses, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 12, §3º, III, do CDC).

6. A Recorrente (Panasonic) juntou aos autos laudos técnicos, incluindo uma Ordem de Serviço da Assistência Técnica Autorizada e a conclusão de seu Engenheiro de Produtos, que indicam que o defeito na placa da fonte foi causado por infestação de insetos (baratas). O próprio Certificado de Garantia da Panasonic, acostado aos autos, é claro ao declarar a nulidade da garantia caso o aparelho sofra dano provocado por insetos, acidentes, ou agentes da natureza.

7. O Juízo de origem
rechaçou a prova técnica por considerar "não plausível" que um produto novo, com pouco mais de um mês de uso, apresente tal intercorrência, e presumiu que a infestação poderia ter ocorrido nos "grandes depósitos das empresas requeridas".

8. Com a devida vênia, tal presunção se revela imprópria para infirmar a prova técnica produzida: A infestação por insetos é um fato externo e não um vício de fabricação. O dano causado à placa eletrônica por baratas não é objeto de cobertura pela garantia do fabricante. A prova documental produzida (Ordem de Serviço e Laudo) é robusta ao demonstrar o mau uso/dano por agente externo, o que, conforme a cláusula de exclusão de garantia, afasta a responsabilidade do fornecedor.

9. Portanto, restou comprovada a excludente de responsabilidade, uma vez que o defeito se deu por culpa exclusiva do consumidor/terceiro (infestação de insetos na residência que danificou o produto) e não por vício de fabricação.

10. Reconhecida a exclusão da garantia e a ausência de vício de fabricação, não há que se falar em dever de a Recorrente realizar a substituição do produto. Consequentemente, a recusa em realizar o reparo em garantia, com a apresentação de orçamento, constitui exercício regular de direito , e não ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00, deve ser afastada, pois o aborrecimento experimentado pela Recorrida decorreu de uma situação para a qual o fabricante não deu causa.

IV. Dispositivo

11. Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela Recorrente PANASONIC DO BRASIL LIMITADA, e DOU-LHE PROVIMENTO para REFORMAR A SENTENÇA e, consequentemente, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de substituição do produto e de indenização por danos morais formulados na petição inicial.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Mariana A. Ronconi Campana

Juíza Leiga

-
VOTO
-

Homologo o projeto de voto, nos termos legais.

Gustavo Henrique Procópio Silva

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
.

Peço vênia ao eminente Relator para
divergir
do entendimento adotado no voto condutor.

Com a devida vênia, entendo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, inclusive no tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se à apuração da origem do vício apresentado pela lavadora adquirida pela autora, a qual, com pouco mais de um mês de uso, passou a apresentar defeito decorrente da presença de insetos em sua placa eletrônica.

O eminente Relator conclui pela reforma da sentença ao fundamento de que os laudos técnicos apresentados pela recorrente seriam suficientes para comprovar a ocorrência de dano provocado por agente externo, atraindo a incidência da excludente prevista no art. 12, § 3º, III, do CDC.

Todavia, analisando detidamente os autos, entendo que as provas produzidas não são aptas a demonstrar, de forma inequívoca, que a alegada infestação ocorreu exclusivamente na residência da consumidora, ônus que incumbia às fornecedoras, nos termos do art. 12, § 3º, do CDC.

Conforme corretamente assentado pelo magistrado sentenciante, “não obstante as alegações defensivas e a juntada de parecer técnico acompanhado de fotografias que evidenciam a presença de insetos no interior da lavadora (ID 73796266), não existem evidências claras, concretas, que tal infestação se deu na residência da autora, não sendo plausível que um produto novo, com pouco mais de um mês de uso (ID 73796265), apresente intercorrência desta natureza”.

Com efeito, a mera constatação da presença de insetos no interior do equipamento não conduz, automaticamente, à conclusão de culpa exclusiva da consumidora. Ao contrário,
tratando-se de produto recém-adquirido, utilizado por curtíssimo lapso temporal, revela-se perfeitamente razoável a conclusão adotada na sentença de que a contaminação poderia ter ocorrido em qualquer etapa anterior da cadeia de fornecimento, inclusive nos depósitos de armazenamento das próprias requeridas
.

Ressalte-se que a responsabilidade dos fornecedores, nas relações de consumo, é objetiva, cabendo-lhes comprovar de forma robusta a ocorrência de alguma das excludentes legais previstas no CDC, o que não ocorreu na espécie.
Os documentos unilaterais produzidos pela assistência técnica vinculada à fabricante não possuem força probatória absoluta, sobretudo quando desacompanhados de elementos técnicos capazes de demonstrar, com segurança, o local e o momento exato da alegada infestação
.

Além disso,
o curto período transcorrido entre a aquisição do produto e o surgimento do defeito reforça a verossimilhança das alegações autorais e enfraquece a tese defensiva de má conservação ou culpa exclusiva da consumidora
.

Também entendo acertada a condenação por danos morais. Ainda, o valor arbitrado pelo juízo a quo revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Diante do exposto,
peço vênia para divergir do eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação por danos morais
. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.